Tribunal: TJMT
Processo: 1019353-59.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019353-59.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – PROCON – NULIDADE DA CDA – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 202 DO CTN C/C ART. 2º, §5º, DA LEI Nº 6.830/80 – OBSERVÂNCIA – PROVA DA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – ÔNUS DO CONTRIBUINTE – MULTA –PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que a certidão de dívida ativa atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade ou ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo.

Ademais, é ônus do contribuinte desconstituir a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 1019353-59.2019.8.11.0002 opostos em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante alega: a) a nulidade da certidão de dívida ativa; e b) a multa constante da certidão de dívida ativa apresenta caráter confiscatório, pois seu valor é exagerado e desproporcional.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a cobrança da CDA.

Não há contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o banco recorrente opôs embargos à execução com a finalidade de anular a CDA nº 2018835240, decorrente de decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), em razão da ausência dos requisitos legais na certidão de dívida ativa e desproporcionalidade da multa aplicada.

Apos a regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

No tocante a preliminar de nulidade do título executivo, por ausência dos requisitos legais (indicação dos dispositivos infringidos), a tese não merece prosperar, porquanto a CDA preenche os requisitos necessários à sua presunção de certeza e liquidez, a exemplo da indicação do dispositivo legal infringido e a especificação da sanção prevista, em total consonância com as exigências do art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80.

Aliás, é possível identificar na CDA a correta sujeição ativa/passiva, as informações cadastrais do contribuinte, seu endereço completo, e, ainda, todos os demais requisitos do artigo 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80.

Ressalte-se, ademais, que o título extrajudicial em questão discriminou, detalhadamente, o fato gerador da exação fiscal ao indicar o fundamento legal para a cobrança, que, no caso concreto, corresponde aos artigos art. 6º VIII e X, art. 39 I, II e V, art. 42 §único, da Lei 8.078/90, não se limitando apenas a citar o dispositivo legal, como mencionara o executado, assim como descreve o fato gerador, qual seja cobrança de taxa de anuidade indevida.

Assim, afasto a preliminar arguida.

(...)

Ademais, verifica-se ainda que, além da natureza sancionatória, o valor da multa traz consigo o aspecto pedagógico visando desestimular a repetição da prática, de modo que, sob o prisma do poder econômico do infrator e o proveito econômico por ele auferido, tenho que os valores estabelecidos não destoaram dos parâmetros legais pertinentes.

Afinal, “A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da instituição bancária, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal”. (TJMT – Ap. 102585/2015, Publicado no DJE 20/07/2016).

Consigne-se que, o próprio STJ afirma que o valor da multa arbitrada como estimativa na condição econômica ou receita do fornecedor, não extrapola os contornos da legalidade traçados pelo artigo 57 do CDC. Vejamos:

“[...] Sanções administrativas apresentam, a um só tempo, função punitiva (= repressiva) e função inibitória (= dissuasiva ou pedagógica), aquela destinada à reprimenda por ato já praticado, esta com a finalidade de desencorajar comportamento ilícito futuro, do próprio infrator (= dissuasão especial) ou de terceiros (= dissuasão geral). Haverão de ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Daí que no cálculo da multa amiúde se deve levar em conta o faturamento bruto do fornecedor, e não o lucro específico com o ato ilícito em questão, pois do contrário, na prática, se equiparam injustamente, pela via transversa, pequeno e grande empresário. [...]” (REsp 1419557/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 07/11/2016)

Por outro lado, o Poder Judiciário cabe tão e somente o controle da legalidade dos atos administrativos, mas que esse controle não pode interferir na forma de execução da política pública prevista pela norma, na fixação de parâmetros ou valores, na eficiência ou justiça do ato.

O fato se deve porque o Poder Judiciário não pode fazer o papel do PROCON, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

(...)

Por sua vez, não há prova de qualquer da ocorrência de eventual ilegalidade no procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa, descumprindo a parte embargante o ônus probatório que lhe incumbia.

Nesse sentido, reiteradamente este egrégio Sodalício Estadual obtemperou:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INTERPOSTO POR CURADOR ESPECIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO DEMONSTRADO – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA CDA – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – OCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]“Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” (Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016). [...] (TJ-MT - AC: 00062675820178110018 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 18/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/01/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração. [...] (TJ-MT - AC: 10180335620168110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2020)

De igual forma, vale rememorar que a CDA goza de presunção de certeza e legitimidade por força do art. 3° da Lei n. 6.830/80 e art. 204 do CTN, presunção que só pode ser afastada por prova inequívoca a ser produzida pelo devedor.

Por fim, não emerge do conjunto probatório, nenhum dos vícios apontados pela parte embargante a fim de afastar a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, tampouco o caráter confiscatório da multa ou a sua abusividade, mas apenas seu inconformismo diante da penalidade aplicada. Logo, o indeferimento dos embargos à execução fiscal é medida que se impõe.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à possível nulidade da certidão de inscrição em dívida ativa que lastreou a execução fiscal proposta em desfavor do apelante por não preencher os requisitos legais da Lei de Execuções Fiscais e do Código Tributário Nacional.

Pois bem.

Sabe-se que a Certidão de Dívida Ativa - CDA, para ser válida, deve atender aos requisitos legais constantes do art. 2º e seus §§5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), também reproduzidos no art. 202 do CTN, dentre os quais se insere a origem e natureza do crédito, sob pena de decretação da sua nulidade, vejamos:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)§ 5ºº - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

Em análise aos documentos anexados ao presente feito, apura-se que a certidão de inscrição em dívida ativa apresentada nos autos da execução fiscal (id 178296455) preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor, o número do processo administrativo, a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais, a natureza da dívida, sua base legal e a data em que foi inscrita.

Portanto, em que pese à insurgência do apelante, é certo que consta no título executivo que ampara a execução fiscal: o nome do devedor, a origem, a natureza e o montante original da dívida; a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa; o valor da atualização do débito e dos juros de mora; e o valor da multa moratória e discriminação do fundamento legal da dívida, inexistindo, portanto, a irregularidade mencionada, devendo ser destacado que tal título goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade.

Assim, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não apresentou prova hábil a desconstituir a presunção de certeza e liquidez (artigo 3º, parágrafo único, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980) da CDA nº 2018835240, que aparelha a execução fiscal.

Desse modo, não se vislumbra qualquer irregularidade na certidão de dívida ativa, capaz de macular sua presunção de certeza, veracidade e legitimidade.

De igual norte, no concernente ao valor da multa, que o recorrente alega ser exorbitante, tampouco lhe assiste razão.

A penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In casu,
a multa aplicada ao recorrente na esfera administrativa foi no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), montante razoável e proporcional à conduta abarcada no procedimento administrativo (Cobrança de taxa de anuidade indevida).

Portanto, ao revés do alegado pelo apelante, a multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas nos autos de infração e com observância da condição econômica do fornecedor, bem como da extensão dos danos ao consumidor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente, não merecendo reforma a decisão também quanto a este ponto.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024